Tribunal: TJBA
Processo: 8023046-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023046-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA CORTES BISPO Advogado(s): TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao percentual de 125% nos proventos de pensão a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à expressa delimitação da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado foi absolutamente claro ao delimitar os efeitos temporais da concessão da segurança, estabelecendo que a implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos da pensionista ocorrerá a partir da impetração. 4 - A expressão "a partir da impetração" delimita com absoluta clareza o marco temporal inicial dos efeitos da decisão, afastando qualquer pretensão a valores anteriores à data do ajuizamento do mandado de segurança. 5 - O acórdão embargado tratou expressamente da questão da prescrição ao afirmar que somente serão devidas as verbas relativas ao período posterior ao ajuizamento, eis que o mandado de segurança não pode servir como sucedâneo de ação de cobrança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 6 - Não há omissão no julgado embargado. A alegada necessidade de expressa menção à prescrição quinquenal no dispositivo do acórdão é desnecessária, uma vez que a limitação temporal já está consignada de forma inequívoca na própria decisão. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023046-61.2023.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada MARIA AUXILIADORA FERREIRA CORTES BISPO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.